Tribunal: TJPA
Processo: 0004881-70.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §§ 1º e 2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PENA. 3ª FASE. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E TENTATIVA). AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO ISOLADA DAS FRAÇÕES. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇ?O DA PENA E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA NA PARTE RELATIVA À DOSIMETRIA DA PENA. DECIS?O UNÂNIME.1. Em análise dos autos, observa-se que a Magistrada sentenciante ao proceder o cálculo da pena, laborou em equívoco tão somente no que tange a não aplicação isolada das duas causas de diminuição de pena, em face do crime pelo qual fora o réu condenado ser o de homicídio privilegiado na forma tentada, já que a hipóteses em voga não permite a esta Corte Estadual de Justiça proceder a reforma na dosimetria da reprimenda lançada, mas apenas, na declaração de sua nulidade, a fim de que outra seja proferida pelo Juízo de primeiro grau, em razão dos evidentes vícios procedimentais nela existentes.2. Recurso conhecido e de ofício, declarar NULA a sentença condenatória exarada pela douta Juíza, no exercício da Presidência do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, TÃO SOMENTE NA 3ª PARTE DA DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, dessa vez em obediência aos Princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004881-70.2016.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Bragança/PA (Vara Criminal)
APELANTE: Jonatha Rodrigues Amoras
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Gabriel Montenegro Duarte Pereira
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins C. Mendo
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §§ 1º e 2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB
.
PENA. 3ª FASE. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E TENTATIVA). AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO ISOLADA DAS FRAÇÕES. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA INDIVIDUALIZAÇ¿O DA PENA
E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA NA PARTE RELATIVA À DOSIMETRIA DA PENA. DECIS¿O UNÂNIME.
1.
Em análise dos autos, observa-se que a Magistrada sentenciante ao proceder o cálculo da pena, laborou em equívoco tão somente no que tange a não aplicação isolada das duas causas de diminuição de pena, em face do crime pelo qual fora o réu condenado ser o de homicídio privilegiado na forma tentada, já que a hipóteses em voga não permite a esta Corte Estadual de Justiça proceder a reforma na dosimetria da reprimenda lançada, mas apenas, na declaração de sua nulidade, a fim de que outra seja proferida pelo Juízo de primeiro grau, em razão dos evidentes vícios procedimentais nela existentes.
2.
Recurso conhecido e
de ofício
,
declarar NULA
a sentença condenatória exarada pela douta Juíza, no exercício da Presidência do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, TÃO SOMENTE NA 3ª PARTE DA DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, dessa vez em obediência aos Princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E, DE OFÍCIO, DECLARAR NULA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA
, a fim de que nova dosimetria seja feita, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 20 a 27 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Jonatha Rodrigues Amoras
, inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Danielly Modesto de Lima Abreu, Juíza de Direito, no exercício da Presidência do Tribunal do Júri, da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por ter transgredido as sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia,
às fls. 03/07, que no dia 19/05/2016, por volta das 16 horas, e, via pública, no estabelecimento comercial conhecido como ¿Las Vegas da Sabrina¿, localizado na Rodovia Bragança/Ajuruteua, neste município, o acusado, fazendo uso de um terçado, tentou ceifar a vida da vítima Sebastião Costa da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, dada a intervenção da companheira da vítima e do pronto atendimento prestado ao ofendido.

Que a testemunha Simone da Silva Santos, narrou em seu depoimento à fl. 05 do IPL, que no dia dos fatos a vítima saiu de sua residência dizendo que iria ao estabelecimento comercial conhecido como bar da Sabrina, sendo que após alguns minutos de sua saída vizinhos foram informar à testemunha ao norte mencionada que o ofendido estava envolvido em uma discussão, deslocando-se até o bar e ao chegar verificou que a vítima discutia com pessoas que estavam no estabelecimento, motivo pelo qual se aproximou e retirou o ofendido do local, tentando levá-lo para casa.

Relata ainda a testemunha, que a vítima seguia alguns passos a sua frente, ocasião que virou para trás e viu o denunciado correndo com um terçado na mão, gritando ¿
EU VOU TE MATAR, SEU DESGRAÇADO
¿, tendo a testemunha Simone então alertado o ofendido dizendo: ¿
SABÁ, LÁ VAI ELE COM O TERÇADO
¿, diante disto a vítima começou a correr, porém tropeçou e caiu ao chão.

Diz ainda a inicial, o denunciado Jhonatan alcançou a vítima e armou o terçado para lhe desferir o primeiro golpe, tendo o ofendido levantado a perna esquerda para se defender, momento em que teve seu pé atingido, fraturando o osso do calcanhar. Ato continuo, a vítima começou a rolar pelo chão, no intuito de se proteger, porém foi atingida por mais golpes de terçados que atingiram suas costas e, nesse momento, a companheira da vítima agarrou o acusado, conseguindo desarmá-lo; porém, no instante em que a testemunha Simone pegou o terçado o acusado empreendeu fuga do local, na direção à sua residência. Que o pescador conhecido como ¿Frota¿ retirou a arma do crime da referida testemunha e saiu do local levando-a consigo.

Que a vítima foi imediatamente socorrida por populares que a levaram para o hospital de Bragança e, segundo os depoimentos colhidos nos autos o crime ocorreu por vingança, posto que minutos antes, no estabelecimento comercial já mencionado, vítima e denunciado teriam tido uma briga, o que levou este a se armar de um terçado e perseguir o ofendido, que na ocasião dos fatos não possuía nenhum instrumento que pudesse ajudar em sua defesa.

Prossegue aduzindo a exordial do MP, que o Policial Militar Edinaldo Rodrigues Ramos, relatou que após tomar conhecimento dos fatos e de que o autor do delito teria sido o denunciado, se iniciaram incessantes diligências em busca deste, tendo o mesmo sido localizado na residência de sua genitora, ocasião em que fora encaminhado para Delegacia de Polícia.

Que na oportunidade de seu interrogatório, o denunciado afirmou que travou luta corporal com a vítima, após esta ter lhe desferido um soco, ressaltando que se encontrava bastante alcoolizado nos momentos em que ocorreram os fatos.

Por fim, assevera a exordial acusatória que a autoria e materialidade do crime restaram cabalmente provadas pelos depoimentos colhidos no curso do inquérito, especialmente pelo depoimento da testemunha Simone da Silva Santos, às fls. 05/07, do IPL, bem como em razão do Auto de Lesão Corporal, às fls. 17/18, dos autos.

Em

razões recursais,
às fls. 120/121, pugna a defesa pela reforma da sentença para que a pena-base seja reduzida em 06 (seis) meses, bem como aplicadas, isoladamente, as duas causas de diminuição, ambas em seus graus máximos.

Em

contrarrazões,
às fls. 126/132, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Sérgio da Cunha Morgado Júnior, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, pela reforma da sentença para que a pena-base seja reduzida em 06 (seis) meses, bem como aplicadas, isoladamente, as duas causas de diminuição (homicídio privilegiado e forma tentada), ambas em seus graus máximos.

Em análise dos autos, observa-se que a Magistrada sentenciante ao proceder o cálculo da pena, laborou em equívoco tão somente no que tange a não aplicação isolada das duas causas de diminuição de pena, em face do crime pelo qual fora o réu condenado ser o de homicídio privilegiado na forma tentada, já que a hipóteses em voga não permite a esta Corte Estadual de Justiça proceder a reforma na dosimetria da reprimenda lançada, mas apenas, na declaração de sua nulidade, a fim de que outra seja proferida pelo Juízo de primeiro grau, em razão dos evidentes vícios procedimentais nela existentes.

In casu
, não obstante a Magistrada
a quo
tenha observado critério trifásico na elaboração da reprimenda, consoante disposto pelo art. 68 do Códex Penal, equivocou-se na 3ª fase ao deixar de proceder a individualização das frações referentes as duas causas de diminuição da sanção, pertinentes ao homicídio privilegiado (1/6 a 1/3) e da tentativa (1/3 a 2/3), já que o primeiro caso pertence a parte especial e no segundo, isto é, da tentativa, à parte geral.

Assim, vale à pena transcrever, na parte que interessa, a sentença vergastada, mais especificamente, à fl. 105v.,
verbis
:
¿
(...). Inexistente causa de aumento,
contudo, presentes as causas de diminuição de pena previstas no § 1º do art. 121 e art. 14, II, parágrafo único, do CP, decorrente do reconhecimento do nominado homicídio privilegiado, na sua forma tentada
e, por haver prevalecido circunstâncias judiciais neutras,
reduzo a pena a sua metade
, tornando-a

CONCRETA e DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
¿.
GRIFEI
e GRIFO ORIGINAL

Como se vê, a maneira em que foram aplicadas as causas de diminuição, referentes ao homicídio privilegiado na sua forma tentada, não permite à esta Corte Estadual sequer aferir a fração aplicada a cada uma, violando o Princípio da individualização da pena, já que estão dispostas em momentos distintos na Lei Substantiva Penal, ou seja, como dito alhures, a primeira (homicídio privilegiado) na parte especial e a segunda (tentativa), na parte geral.

Pende mencionar ainda que, além dos vícios acima destacados, não fundamentou o Juízo processante, adequadamente, a 3ª fase do cálculo da pena, referindo-se a critérios de forma genérica, atribuindo-lhes única motivação para as duas causas de diminuição de pena.

De certo, é nula a sentença condenatória na qual o Julgador fere o Princípio da individualização da pena, ínsito no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o dever de fundamentação das decisões judiciais, constante do art. 93, inciso IX, da CF.

Deste modo, forçoso é o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada ao apelante, visto que não houve individualização, na 3ª fase, das duas causas de diminuição da reprimenda, tampouco fundamentação adequada quanto às frações aplicadas, resultando em flagrante prejuízo ao recorrente, ante a violação dos Princípios e dispositivos alhures mencionados.

Neste sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL - TRÁFICO - SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO - NULIDADE. -
Anula-se a sentença prolatada em discordância ao sistema trifásico de aplicação da pena, estabelecido no ordenamento jurídico pelo art. 68 do Código Penal, ferindo o princípio constitucional de individualização das penas, previsto no art. 5º, XLVI, da CR.
(TJ-MG - APR: 10694120000948001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 03/07/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2013)
APELAÇÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE MINISTERIAL E INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO ESTABELECIDO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS NULIDADE ABSOLUTA DO DECISUM RECONHECIMENTO.
A ausência de análise de tese ministerial favorável ao réu e a desobediência ao critério trifásico de fixação da pena constituem nulidade absoluta da sentença, pois lesionam os princípios constitucionais da individualização das penas e da ampla defesa, previstos, respectivamente, nos incisos XLVI e LV do artigo 5º da Constituição Federal.
(TJ-SP - APL: 00313191620128260050 SP 0031319-16.2012.8.26.0050, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 03/09/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/09/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE COMPROVADA. QUANTUM DE AUMENTO IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I.
A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art. 68 do Código Penal, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts. 61 a 66 do Código Penal, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do Código Penal
. II. Se o condenado tem mais de uma condenação definitiva, transitada em julgado, que configure reincidência, nada impede que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena (maus antecedentes), e outra, como circunstância agravante, na etapa seguinte, não se tratando de bis in idem. Precedentes do STJ. III. Hipótese em que o aumento, pela reincidência, foi fixado, simbolicamente, no quantum irrisório de 09 (nove) dias, desrespeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entre outros, e o disposto no art. 61, I, do Código Penal. Precedentes do STJ. IV. O quantum de aumento, pela agravante da reincidência, não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados, porém, para a sua fixação, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, que norteiam a aplicação da pena. V. Consoante jurisprudência do STJ, "restando comprovada a reincidência, a dosimetria da pena deve ocorrer de forma a observar os parâmetros legais de retribuição, prevenção e recuperação do delito, respeitando-se o ordenamento jurídico e a sua finalidade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o aumento pela reincidência considerado irrisório ofende-se o disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal" (STJ, REsp 882.046/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 07/04/2008). VI. Agravo Regimental provido, para dar provimento ao Recurso Especial e fixar a agravante de reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, em 3 meses de reclusão, redimensionando a pena do agravado. (STJ - AgRg no REsp 1021796/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 17/04/2013)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. SENTENÇA CASSADA. I -
Para fixação da pena privativa de liberdade, o julgador deve obedecer a um critério trifásico, considerando três fases distintas, quais sejam, a análise das circunstâncias judiciais, a verificação da presença de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e por fim, a constatação da presença de causas de aumento e/ou de diminuição de pena, observando-se os preceitos normativos insculpidos nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.
II - Constitui flagrante violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estabelecer a pena privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo legal, considerando apenas a primeira etapa da dosimetria, sem a devida fundamentação legal. III - Sentença declarada nula quanto à dosimetria da pena. (Acórdão n.726594, 20110110017497APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/10/2013, Publicado no DJE: 24/10/2013. Pág.: 113)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
de ofício
,
declaro NULA
a sentença condenatória exarada pela douta Juíza, no exercício da Presidência do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, TÃO SOMENTE NA 3ª PARTE DA DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, dessa vez em obediência aos Princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

É o voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora